Tribunal: TJSP
Processo: 2038329-52.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Paciente que estaria preso em regime mais gravoso - Pleito de remoção ao regime semiaberto – Remoção já determinada pelo MM. Juízo a quo – Não há, entretanto, notícias de que a remoção tenha sido efetivada – Ordem parcialmente concedida para determinar a remoção do paciente para estabelecimento adequado, no prazo de 30 dias, caso não se efetive a ordem de remoção pendente.